Tribunal: TJDFT
Processo: 0740443-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. MAUS ANTECEDENTES. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. VIABILIDADE. AUSENTES REQUISITOS ENSEJADORES DA MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA.
1. O recurso de apelação possui efeito devolutivo amplo, permitindo ao Tribunal o conhecimento pleno da matéria relativa à ação penal, de modo a possibilitar a análise de pontos relevantes não suscitados no recurso, desde que seja exclusivo e em benefício ao réu. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido, não há como acolher o pedido de absolvição por ausência de provas.
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes.
4. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita – e não ao mero consumo pessoal. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06.
5. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso).
6. Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, justificada a análise negativa da circunstância conduta social, pois evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada.
7. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, legítimo o incremento da pena na primeira etapa da dosimetria com a valoração negativa da circunstância do art. 42 da LAD quando expressiva a quantidade apreendida (1.103,37g) e em razão do alto potencial nocivo (cocaína).
8. Incabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06 quando o réu é reincidente, além de ostentar maus antecedentes. Precedentes.
9. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
10. Recursos conhecidos. Desprovido em relação ao primeiro réu e provido em relação ao segundo para reduzir a pena pecuniária.